Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713516-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOLCE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME, MARCOS ALESSANDRO MACHADO CLETO, CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora